Tribunal: TJSP
Processo: 1030400-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. tutela antecipada. Sentença de improcedência. Autora, apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a recusa da Ré na venda dos produtos que pretendia adquirir. Apelante que, instada a se manifestar, afirma não ter mais provas a produzir. Argumentos recursais que não se sustentam. Sentença mantida. Honorários majorados.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. tutela antecipada. Sentença de improcedência. Autora, apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a recusa da Ré na venda dos produtos que pretendia adquirir. Apelante que, instada a se manifestar, afirma não ter mais provas a produzir. Argumentos recursais que não se sustentam. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.